Tribunal: TJBA
Processo: 8004320-90.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004320-90.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: PAULA THAIS RODRIGUES DE JESUS Advogado(s):VITOR SILVA SOUSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS DECORRENTE DE FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX COM CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO - REALIZAÇÃO DE ACORDO PARCIAL APÓS A SENTENÇA ENTRE A CONSUMIDORA E DUAS CORRÉS - ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS DO MONTANTE TOTAL DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CODEVEDOR SOLIDÁRIO REMANESCENTE PELO SALDO DEVEDOR RESIDUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença de procedência que condenou três instituições financeiras, de forma solidária, a cancelar cobranças e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, após a consumidora ter sido vítima de fraude financeira praticada por terceiros (golpe do PIX usando cartões de crédito em plataforma de pagamento). Após a sentença, a autora celebrou acordos com duas das rés, conferindo quitação parcial e requerendo a exclusão destas da lide. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o acordo firmado entre o credor e alguns dos devedores solidários extingue inteiramente a obrigação em relação ao codevedor que não participou da avença, bem como apurar a configuração da responsabilidade civil da instituição bancária pela fraude (fortuito interno) e a razoabilidade do montante indenizatório fixado. III. Razões de decidir: A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é de natureza objetiva, tratando-se de risco inerente à atividade, configurando fortuito interno. Ocorrendo a formação de litisconsórcio passivo e havendo responsabilidade solidária, a transação realizada entre o credor e alguns dos codevedores de modo estritamente parcial não enseja a extinção integral da dívida em benefício dos demais. Incide, nestes casos, a inteligência do art. 277 do Código Civil, procedendo-se ao abatimento do montante efetivamente pago do valor total da condenação, persistindo a responsabilidade do devedor solidário que não anuiu ao acordo pelo adimplemento do saldo remanescente. O dano moral revela-se adequado e proporcional ante a falha de segurança evidenciada e o tempo útil perdido pela consumidora. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Homologação dos acordos parciais celebrados pelas corrés para fins de abatimento na condenação, mantida a responsabilidade da apelante pelo saldo. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 14; Código Civil, art. 277, art. 405 e art. 844, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.186.040/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8004320-90.2023.8.05.0080, figurando como Apelante HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e, como Apelados, PAULA THAIS RODRIGUES DE JESUS, PICPAY SERVIÇOS S.A. e NU PAGAMENTOS S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso, homologando os acordos celebrados entre a autora e as corrés PICPAY SERVIÇOS S.A. e NU PAGAMENTOS S.A., determinando que os valores por elas pagos sejam abatidos do montante total da condenação imposta solidariamente, mantendo-se a responsabilidade da apelante HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. pelo saldo remanescente (R$ 2.120,00), e confirmando a sentença nos seus demais termos, de acordo com o voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA